Tribunal: TJES
Processo: 5000839-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000839-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000839-43.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: IAGO SARDINHA DE OLIVEIRA - ES31548

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Estado do Espírito Santo e Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER/ES), em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, na ação popular ajuizada pelos ora agravados (nº 0002300-72.2020.8.08.0021), deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, para suspender os efeitos da Portaria nº 002-R/2020, emanada da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer do Estado do Espírito Santo e publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 08/04/2020.

Em suas razões (459970), os agravantes sustentaram: i) deficiência na fundamentação da r. decisão agravada; ii) inobservância à regra do artigo 2º, da Lei N. 8.437/1992; iii) ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência na origem.

Proferi decisão deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (460654).

Informações prestadas pelo Juízo singular (475983).

Os agravados apresentaram contrarrazões (504459), pugnando pelo desprovimento do presente agravo de instrumento.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (537713).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 10 de junho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000839-43.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: IAGO SARDINHA DE OLIVEIRA - ES31548

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, na ação popular ajuizada pelos ora agravados (nº 0002300-72.2020.8.08.0021), deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, para suspender os efeitos da Portaria nº 002-R/2020, emanada da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer do Estado do Espírito Santo e publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 08/04/2020.

Na origem, os ora agravados narraram que, por meio da Portaria nº 002-R/2020, a Secretaria Estadual de Esportes e Lazer realizou a descentralização orçamentária externa no importe de R$ 6.953.540,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta reais) à autarquia estadual agravante (DER/ES), a fim de que a referida entidade ultimasse a construção do estádio estadual Kleber Andrade.

Prosseguiram sustentado que referida Portaria demonstra patente ilegalidade, ante a inexistência de motivos e a inobservância ao interesse coletivo primário, implicando, assim, danos inestimáveis ao erário e patrimônio público do Estado, mormente no período sensivelmente peculiar no qual a sociedade encontra-se inserida neste ínterim, relativamente à pandemia do novo coronavírus.

Analisando novamente as razões e documentos trazidos pelas partes, não vejo motivos para alterar o entendimento externado na r. decisão que concedeu o efeito suspensivo ao presente recurso.

O artigo 300, do Código de Processo Civil assim prevê,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência na origem, desde que presentes os requisitos autorizadores, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

O artigo 2º, da Constituição Federal prevê,
in verbis
:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Acerca do princípio da separação dos poderes, o nosso egrégio Sodalício possui entendimento sedimentado no sentido de que "
o controle jurisdicional do processo administrativo deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade do gestor público (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas.
" (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160213351, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

Na origem, os agravados não demonstraram que o procedimento concorrencial que culminou na contratação da obra pública no estádio estadual Kleber Andrade (Concorrência Pública nº 005/2018 e Contrato Administrativo nº 011/2019) não observou os ditames legais, ao passo que impedir a sua concretização seria, a meu sentir, invadir a esfera do mérito administrativo.

Trilha essa senda o colendo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

1. Em regra, é defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade. Tal entendimento tem como fundamento básico o princípio da separação dos Poderes. 6. Pretensão inicial que adentra no mérito dos atos administrativos, em especial no tocante à destinação de recursos orçamentários.
(TJMG - Apelação Cível 1.0035.12.014892-5/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2016, publicação da súmula em 15/03/2016).

Os agravados não trouxeram, ao menos em princípio, prova de que a descentralização orçamentária externa realizada através da Portaria nº 002-R/2020 feriu os princípios da legalidade e da moralidade, razão pela qual, a meu ver, deve ser reformada a r. decisão recorrida.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
a r. decisão vergastada e
INDEFERIR
o pedido de tutela provisória de urgência na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PORTARIA Nº 002-R/2020. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da leitura do artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência na origem, desde que presentes os requisitos autorizadores, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Acerca do princípio da separação dos poderes, o nosso egrégio Sodalício possui entendimento sedimentado no sentido de que "o controle jurisdicional do processo administrativo deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade do gestor público (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas." (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160213351, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020). 3. Na origem, os agravados não demonstraram que o procedimento concorrencial que culminou na contratação da obra pública no estádio estadual Kleber Andrade (Concorrência Pública nº 005/2018 e Contrato Administrativo nº 011/2019) não observou os ditames legais, ao passo que impedir a sua concretização seria, a meu sentir, invadir a esfera do mérito administrativo. 4. Os agravados não trouxeram, ao menos em princípio, prova de que a descentralização orçamentária externa realizada através da Portaria nº 002-R/2020 feriu os princípios da legalidade e da moralidade, razão pela qual, a meu ver, deve ser reformada a r. decisão recorrida.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.